Tribunal: TJMT
Processo: 1027690-41.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027690-41.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON NATALINO REIS - CPF: 022.986.831-23 (EMBARGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco BMG S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença parcialmente procedente, proferida nos autos de ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, ajuizada por Wilson Natalino Reis. A decisão colegiada converteu o contrato em empréstimo consignado, determinou a devolução simples dos valores cobrados indevidamente, fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00 e honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) contradição ou omissão quanto à alegação de má-fé do autor e à possibilidade de múltiplos saques em empréstimo consignado; e (ii) omissão quanto à existência de dano moral indenizável e à suposta desproporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem instrumento de integração da decisão judicial, e não de reexame de mérito, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão recorrido foi claro ao fundamentar a nulidade do contrato, em razão de ausência de informações essenciais ao consumidor, tais como: natureza jurídica da dívida, rotatividade do saldo devedor, entrega do cartão, envio de faturas e demais elementos caracterizadores do produto financeiro oferecido.
5. Também restou demonstrada a falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, sendo o valor arbitrado compatível com os parâmetros da jurisprudência deste Tribunal.
6. A tentativa de rediscussão do mérito revela inconformismo da parte embargante, sem demonstrar qualquer vício no julgado, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de entrega do cartão e de envio de faturas mensais caracteriza vício na prestação de informações, invalidando a contratação como cartão de crédito consignado.
2. A fixação de indenização por dano moral decorrente de falha na prestação de serviço financeiro deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo incabível a revisão do valor na via dos embargos de declaração.
3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III e IV; 46; 47; 52; 54, §3o; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
ED no 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel.a Des.a Maria Aparecida Fago, j. 11.06.2024; TJMT, Ap. Cível no 1001780-85.2023.8.11.0028, Rel. Des. Serly Marcondes, j. 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S.A.
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável movida por
WILSON NATALINO REIS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, convertendo o contrato de cartão de crédito para contrato de empréstimo pessoal consignado, com aplicação média de mercado do BCB da data da contratação, a devolução dos valores ilegalmente contratados de forma simples, o pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais) e honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa (Id. 307103890).

Inconformada, a parte embargante argumenta que a decisão colegiada foi maculada pelo vício da contradição e omissão.

Alegando que, nota-se claramente que os julgadores não denotaram que a parte autora tenta ludibriar o juízo com alegação de não contratação de modalidade de contrato que conhecia. Assevera que, é impossível realizar mais de um saque em contrato de empréstimo consignado.

Sustenta ainda quanto a inexistência de dano moral “
in re ipsa
”, bem como que os valores arbitrados são exorbitantes e correspondem a enriquecimento sem causa.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 317745354).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 319977855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S.A.
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável movida por
WILSON NATALINO REIS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, convertendo o contrato de cartão de crédito para contrato de empréstimo pessoal consignado, com aplicação média de mercado do BCB da data da contratação, a devolução dos valores ilegalmente contratados de forma simples, o pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais) e honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa (Id. 307103890).

Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte embargante, vislumbra-se que se trata de mero inconformismo e rediscussão da matéria.

Em primeiro momento, faz-se necessário salientar que, o acórdão explicitou que, a análise dos elementos probatórios, especialmente do contrato registrado sob o Id. 307103879, revela gravíssimas deficiências informacionais que comprometem a validade da avença.

Isso porque, conforme exaurido na decisão colegiada: “A contratação foi formalizada sob a denominação genérica de "cartão de crédito consignado com RMC", sem que fossem prestadas ao consumidor informações essenciais sobre a natureza jurídica e econômica da operação.

Não há nos autos demonstração de que o autor recebeu esclarecimentos adequados sobre aspectos fundamentais do contrato, como a natureza rotativa da dívida e suas implicações financeiras, a metodologia de amortização do saldo devedor, o prazo estimado para quitação integral, o custo efetivo total da operação, a forma de incidência de encargos moratórios e remuneratórios e as consequências do pagamento apenas do valor mínimo mensal.

Mais grave ainda, inexiste comprovação da
entrega física
do cartão de crédito ao consumidor ou do
envio regular de faturas mensais
, elementos que caracterizam
a essência funcional desta modalidade de produto financeiro
. A ausência de tais elementos probatórios indica que a operação não se configurou, na prática, como um genuíno cartão de crédito, mas sim como um empréstimo com desconto consignado mascarado sob terminologia inadequada.

Esta deficiência informacional constitui flagrante violação aos deveres de informação e transparência previstos nos artigos 6o, III e IV; 46; 47; 52 e 54, §3o, do CDC, bem como às Resoluções BACEN no 4.283/2013 e 3.694/2009, que impõem às instituições financeiras a obrigação de prestar informações claras, precisas e compreensíveis sobre as características dos produtos financeiros comercializados.”.

Além disso, deve ser ressaltado que com
a falha na prestação de serviços
,
nasce o dever de indenizar e o valor arbitrado pelo Juízo de Origem de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, é razoável e proporcional e está dentro da média fixada por este e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA . GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. NECESSÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que declarou a nulidade e inexistência de relação jurídica relativa a empréstimo consignado fraudulento no valor de R$ 5 .143,38, condenando os bancos réus à devolução simples dos valores descontados e ao pagamento de danos morais fixados em R$ 1.000,00. A sentença também estabeleceu a sucumbência recíproca, com custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor apurado. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) analisar a responsabilidade do Banco Pan S/A pelos danos materiais e morais causados à autora, à luz da alegação de falha na prestação do serviço e da aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) examinar a adequação do montante fixado a título de indenização por danos morais, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade passiva do Banco Pan S/A se confirma, à luz da teoria da asserção, uma vez que a narrativa inicial atribui à instituição financeira responsabilidade pelos danos sofridos em decorrência de falha na segurança de seus serviços. O Código de Defesa do Consumidor (arts . 6o, VIII, e 14) aplica-se à relação jurídica em questão, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos na prestação do serviço, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Consoante a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, configurando-se o chamado "fortuito interno". No caso concreto, o banco não demonstrou que adotou as devidas cautelas para prevenir a fraude, permitindo a celebração de contrato sem assinatura da autora e a liberação indevida de crédito, o que caracteriza falha na prestação do serviço.
Quanto à indenização por danos morais, o montante fixado em R$ 1 .000,00 pela sentença mostra-se insuficiente diante da gravidade da fraude, da vulnerabilidade da autora (idosa e pensionista do INSS) e do impacto financeiro e emocional gerado pela conduta negligente do banco. Considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e à luz de precedentes desta Câmara, fixa-se o valor da indenização por danos morais em
R$ 10.000,00
, quantia suficiente para atender aos fins compensatórios, pedagógicos e punitivos
. A majoração do valor da indenização implica a inversão do ônus sucumbencial, com condenação do Banco Pan S/A ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Banco Pan S/A desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para
majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)
. Tese de julgamento: A legitimidade passiva das instituições financeiras deve ser analisada à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações iniciais que indicam a existência, em tese, de vínculo jurídico com a parte autora. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes decorrentes de falhas na segurança de seus serviços, configurando-se fortuito interno nos termos da Súmula 479 do STJ. O montante da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e os efeitos pedagógicos da condenação. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts . 6o, VIII, 7o, parágrafo único, e 14; CPC, art. 373, II; INSS/PRES no 28/2008; Súmulas no 362 e 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.230 .412/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 22.11 .2019; STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 11.10 .2019; STJ, Súmula 479.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10017808520238110028, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025)

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025